Tribunal: TJBA
Processo: 0124168-28.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0124168-28.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIBANO ALIMENTOS ARABES LTDA

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA FORMALMENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica em sede de Apelação. A parte agravante sustenta que, apesar de ser pessoa jurídica, faz jus ao benefício em razão da sua comprovada impossibilidade de arcar com os ônus processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de extinção formal da empresa agravante e da ausência de atividade econômica desde 2004, seria possível conceder o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mesmo diante da inexistência de prova contábil contemporânea e idônea de sua hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, inclusive com fins lucrativos, desde que comprovada de forma robusta sua insuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência é aplicável apenas à pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não sendo extensível à pessoa jurídica.

5. Agravante que se limitou a apresentar certidão da JUCEB quanto à extinção da empresa em 2004 e documento do CNPJ indicando inaptidão desde 2018, sem instruir os autos com quaisquer documentos contábeis recentes que demonstrassem, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

6. A renda previdenciária do ex-sócio é juridicamente irrelevante para aferição da capacidade financeira da empresa, por se tratar de pessoas distintas sob a ótica jurídica.

7. A empresa ajuizou a ação originária quando ainda estava regularmente constituída e recolheu as custas iniciais, o que afasta a presunção de hipossuficiência. Além disso, não foi demonstrada inexistência de ativos ou direitos passíveis de execução, sendo incabível presumir insolvência ou miséria processual.

8. A ausência de nova prova ou fundamento relevante no Agravo Interno reforça o caráter reiterativo e procrastinatório do recurso, embora não tenha sido aplicada multa por se tratar da primeira reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 0124168-28.2001.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,

LÍBANO ALIMENTOS ÁRABES LTDA
, e, como agravada,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)